Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717565-57.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEANDRO GONCALVES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE DESACATO – ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DO ESTADO ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, QUANDO GUARDAM COERÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TIPICIDADE PENAL. CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITO – CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apesar da notícia de que o réu teria sofrido acidente em data posterior aos fatos em análise, e que apresentaria um quadro clínico supostamente indicativo de algum problema mental, tal circunstância foi avaliada na sentença proferida, que corretamente afastou a pretensão de suspensão do processo, tendo em vista o conteúdo do Laudo de Exame Psiquiátrico no 42161/2021 (ID 40499978), juntado aos autos, que indica que o réu possui “(...) inteligência com leve comprometimento cognitivo, pensamento concreto e lentificado, sem outras aparentes alterações, no momento. Fala algo lentificada. Consciência do eu preservada (...)”. Tal quadro não traduz doença mental incapacitante para a compreensão, o que afasta a pretensão de suspensão do processo. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS REJEITADA. 2. A alegação de nulidade do depoimento da testemunha Alane França (policial militar), porque estaria presente na sala virtual de audiência no momento da oitiva da outra testemunha, William Geovanny de Sousa Carvalho (policial militar), fato que teria quebrado a incomunicabilidade das informações das testemunhas, além de não demonstrada tecnicamente, não foi arguida peremptoriamente no momento da própria audiência e registrado em ata. Além disso, o depoimento da testemunha indicada, utilizado na fundamentação da sentença não é mera reprodução daquilo que disse a outra testemunha e está coerente com os fatos apurados. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA REJEITADA. 3. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida pelo policial militar, que, em cumprimento de dever, efetuou a necessária abordagem do apelante. 4. Os agentes do Estado desacatados, vítimas indiretas das ofensas, atuam numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público. 5. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. 6. A norma penal prevista no art. 331 do Código Penal, foi recepcionada pela Constituição Federal, pois não demonstra nenhuma incompatibilidade material com o seu conteúdo. Nesse contexto, permanece íntegro o crime de desacato em nosso ordenamento jurídico, sem que haja violação de direito fundamental à liberdade de expressão prevista no art. 5o, inc. IV da CF e a sua aplicação, por óbvio, não fere o princípio da legalidade. 7. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que ela não pode estar sujeita à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros. 8. O direito à liberdade de expressão pressupõe ideias a serem manifestadas, as quais a Convenção propõe sejam protegidas, mas apresenta também limites estabelecidos, que serão verificados após a enunciação, para proteger terceiros, a sociedade e o próprio Estado, conforme disposto no próprio art. 13 da CADH. Nessa categoria de ideias e pensamentos juridicamente protegidos não se enquadram as expressões do réu, que, após abordagem, teria chamado os policiais de "pau no cu", dizendo que “a polícia era tudo bandido”, que “o pessoal que está na Ceilândia não presta”. 9. No caso dos autos, fica claro que não houve, por parte do réu, uma difusão de ideias ou pensamentos que tenham sido objeto de censura prévia pelo procedimento dos agentes públicos ou por este processo judicial. Não houve um atentado à liberdade de expressão do réu. 10. Pretende-se, sim, clarificar e responsabilizar ulteriormente o comportamento do réu, ante os limites previstos em lei, eis que ele atentou contra os servidores que estavam trabalhando e foram envolvidos e, com isso, atentou contra o próprio Estado, contra a ordem pública. 11. Por outro lado, irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, pois aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Ressalta-se que não há fixado em lei qualquer critério matemático para o aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado prolator da sentença a aferição e valoração dos elementos constantes nos autos, como corretamente foi realizado no Juízo de origem. 12. Destaca-se que das seis condenações existentes, sofridas pelo réu, uma foi valorada como reincidência e as outras cinco, como maus antecedentes e, embora a pena fixada não alcance quatro anos, foi reconhecida, além da reincidência, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula n.o 269 e justifica o estabelecimento de regime prisional mais severo – consoante entendimento do STJ – HC 261.977/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014. 13. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, ainda quando reincidente o condenado, pode o magistrado substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, desde que satisfeitos os requisitos do § 2o, do mesmo artigo, e a reincidência não se tenha operado pela prática do mesmo crime. Todavia, a substituição da pena atende a critério de discricionariedade e só deve ser adotada quando estiver conforme com os objetivos da retribuição e da prevenção. 14. No caso em exame o juiz sentenciante expressamente indicou que o réu não fazia jus à substituição, em ato discricionário e motivado, ao fazer referência aos óbices contidos nos art. 44, II e III, e art. 77, I e II, do Código Penal e indicar que também deixaria de aplicar a pena alternativa de multa por entender que não seria recomendável, tendo em vista a conduta reprovável do réu e a multirreincidência. 15. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 16. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que o tipo penal (desacato) viola o princípio da dignidade humana e o direito à liberdade de expressão e manifestação. Sustenta a desnecessidade de intervenção do direito penal à solução de conflitos como o dos autos. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1133857 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018). No mais, para modificação do julgado, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal